Tribunal: TJSP
Processo: 2000137-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Alegação de trabalho como açougueiro e ausência de condições de arcar com as custas. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Embora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Alegação de trabalho como açougueiro e ausência de condições de arcar com as custas. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Recorrente que não trouxe outros elementos de despesas e condições concretas.

RENÚNCIA AO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DISPENSA DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA (CAPILARIDADE DO CONVÊNIO COM A OAB/SP). Parte que não opta em acessar o Poder Judiciário sem pagamento de custas. Dispensa do serviço gratuito da Defensoria Pública para pagar honorários à banca de advocacia particular. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.

Decisão mantida. Recurso desprovido.